Tribunal: STJ
Processo: 1013996-98.2021.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829074 - SP (2025/0008612-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: C A J
ADVOGADO
: OTAVIO GONÇALVES TORRES NETO - SP314400
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE
PENIANA
INFLÁVEL.
EFICÁCIA
DO
PROCEDIMENTO
PRESCRITO
COM
BASE
EM
NOTAS
TÉCNICAS.
ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO E SUFICIENTE PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte recorrente alegou
violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e ao artigo 10 da
Lei 9.656/98, além de apontar divergência jurisprudencial quanto
à obrigatoriedade de custeio de prótese indicada por médico
assistente.
2. O tribunal de origem afastou a tese da recorrente, afirmando
que a negativa de cobertura da prótese inflável de 3 volumes,
indicada por laudos médicos, é abusiva, mesmo não constando
no Rol da ANS, e que a operadora deve custear as terapias
prescritas ao segurado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de
cobertura de prótese peniana inflável de 3 volumes, indicada por
médico assistente e não prevista no Rol da ANS, é abusiva e se
a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento.
4. Outra questão em discussão é a alegação de divergência
jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura de
tratamentos não previstos no Rol da ANS.
III. Razões de decidir
5. O tribunal de origem fundamentou sua decisão na eficácia do
procedimento prescrito, com base em notas técnicas, e na
necessidade de cobertura pela operadora, mesmo sem previsão
no Rol da ANS, o que não foi impugnado pela parte recorrente,
atraindo a aplicação da Súmula no 283/STF.
Documento eletrônico VDA48437126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f62b4ba7-d168-48e8-a37d-3bf888085dab

6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi comprovada
nos moldes exigidos pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015, e
255, § 1o, do RISTJ, inviabilizando o conhecimento do recurso
por essa via.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f62b4ba7-d168-48e8-a37d-3bf888085dab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829074 - SP (2025/0008612-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: C A J
ADVOGADO
: OTAVIO GONÇALVES TORRES NETO - SP314400
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE
PENIANA
INFLÁVEL.
EFICÁCIA
DO
PROCEDIMENTO
PRESCRITO
COM
BASE
EM
NOTAS
TÉCNICAS.
ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO E SUFICIENTE PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual a parte recorrente alegou
violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e ao artigo 10 da
Lei 9.656/98, além de apontar divergência jurisprudencial quanto
à obrigatoriedade de custeio de prótese indicada por médico
assistente.
2. O tribunal de origem afastou a tese da recorrente, afirmando
que a negativa de cobertura da prótese inflável de 3 volumes,
indicada por laudos médicos, é abusiva, mesmo não constando
no Rol da ANS, e que a operadora deve custear as terapias
prescritas ao segurado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de
cobertura de prótese peniana inflável de 3 volumes, indicada por
médico assistente e não prevista no Rol da ANS, é abusiva e se
a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento.
4. Outra questão em discussão é a alegação de divergência
jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura de
tratamentos não previstos no Rol da ANS.
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

III. Razões de decidir
5. O tribunal de origem fundamentou sua decisão na eficácia do
procedimento prescrito, com base em notas técnicas, e na
necessidade de cobertura pela operadora, mesmo sem previsão
no Rol da ANS, o que não foi impugnado pela parte recorrente,
atraindo a aplicação da Súmula no 283/STF.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi comprovada
nos moldes exigidos pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015, e
255, § 1o, do RISTJ, inviabilizando o conhecimento do recurso
por essa via.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 760-762):
Ofensa aos arts. 421 e 422 do CC e 10, §4o e §13 da Lei 9656/98:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c". Não
ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido e
paradigma.
Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado dissídio jurisprudencial,
cumpre assinalar que não se pode conhecer de recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal,
se a divergência não estiver comprovada nos moldes dos arts. 1029, §
1o, do CPC/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar
que as circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes
colacionados diferem do caso em análise, o que inviabiliza a
configuração da divergência jurisprudencial, conforme exigência legal
e regimental" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1830578
/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in D Je de 01.09.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou que
o acórdão recorrido violou os artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como o artigo
10 da Lei 9.656/98, além de apontar divergência jurisprudencial quanto à
obrigatoriedade de custeio da prótese indicada pelo médico assistente da parte
recorrida (e-STJ fls. 484-508).
No tocante à alegação da recorrente, de que o modelo de prótese
pretendido pelo apelado não possui cobertura contratual nem legal, pois somente
consta no Rol da ANS o modelo de prótese semirrígida e não o modelo inflável de 3
volumes, não havendo obrigatoriedade de cobertura para todas as formas de
tratamento possíveis, o tribunal de origem afastou a tese, consignando que (e-STJ
fls. 477-479):
Dessa forma, embora afirme a apelante que o modelo de prótese
pretendido pelo apelado não possui cobertura contratual ou legal
porque apenas o modelo de prótese semirrígida consta no Rol da ANS
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

e não o modelo inflável de 3 volumes, que foi indicado, convém
ressaltar que, havendo efetiva necessidade e pertinência baseada em
laudos médicos, como demonstrado no caso concreto, mostra-se
abusiva a negativa de cobertura.
A operadora possui, assim, a obrigação de custear as terapias
prescritas ao segurado, ainda que não estejam expressamente
indicadas no rol da ANS.
Houve demonstração suficiente nos autos, através da documentação
encartada acerca da necessidade do tratamento prescrito ao autor,
sendo expressamente apontadas pelo profissional médico as razões
técnicas pelas quais era necessário aquele procedimento específico.
Entre a aceitação de novos procedimentos pela comunidade científica
médica e os demorados trâmites administrativos de classificação da
ANS, não pode o paciente permanecer a descoberto, colocando em
risco sua saúde e sua vida.
Neste passo, hígida a solicitação médica, não merecendo guarida as
alegações da requerida.
Nesse sentido, eventual restrição contratual deve ser tida por não
escrita, uma vez que claramente abusiva e afrontosa aos direitos
básicos do consumidor, conforme preceitua o artigo 51, inciso IV e §1o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no
âmbito deste Tribunal na Súmula n. 102 do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo: "havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS".
Insta salientar que, diversamente do sustentado pelo apelante, a
Súmula 102 deste E. TJSP não viola a Lei 9.656/98, especialmente
após o advento da Lei 14.454/22, que acrescentou as seguintes
previsões àquela:
Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica para os planos privados de
assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999
e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de
atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por
médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser
autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão
de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais.
Em síntese, a lei agora dispõe expressamente que o rol da ANS
constitui apenas referência básica para os planos de saúde e, em caso
de procedimento prescrito por médico fora do rol da ANS, a cobertura
deve ser autorizada se houver, dentre outras hipóteses, comprovação
de eficácia, à luz das ciências da saúde e baseada em evidências
científicas.
Há diversas notas técnicas juntadas aos autos (fls. 293/309) que
concluem pela eficácia do procedimento prescrito, relatando que as
características técnicas do implante peniano de 3 volumes
proporcionam maior efetividade ao tratamento, e que as
particularidades anatômicas de cada paciente podem definir maior
compatibilidade com um ou outro tipo de prótese, e que o profissional
médico deverá indicar o tipo ideal.
No mais, independentemente de qualquer previsão no rol da ANS, não
cabe à operadora interferir nos procedimentos adotados a fim de
definir ou questionar a necessidade do tratamento indicado por médico
especializado.
Apenas o profissional responsável poderá definir a técnica empregada
no tratamento com o intuito de se atingir o melhor resultado possível.
Em suma, sendo devidamente atestada e justificada pelo profissional
de confiança do requerente acerca da necessidade da intervenção
cirúrgica para implantação da prótese peniana, bem como justificada a
razão pela qual houve indicação de prótese peniana inflável de 3
volumes, não há como se entender legítima a negativa de cobertura,
na medida em que a prótese semirrígida não foi a indicada para o
autor. Não é outro o entendimento deste Tribunal: [...]
Como se vê, o fundamento do Tribunal de origem, no sentido de que
"Há diversas notas técnicas juntadas aos autos (fls. 293/309) que concluem pela
eficácia do procedimento prescrito" não foi objeto de impugnação pela parte
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

recorrente, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48256285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: bfcc2aec-c26e-4922-9d62-2b6f8544ffb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.829.074 / SP
Número Registro: 2025/0008612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139969820218260006
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: C A J
ADVOGADO : OTAVIO GONÇALVES TORRES NETO - SP314400
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 65102832-06d4-4d82-bb06-04c57aa3e8d2

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 65102832-06d4-4d82-bb06-04c57aa3e8d2